Tribunal: TJMT
Processo: 1018148-25.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018148-25.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (IMPETRADO), SANTANA MARQUES DE CAMPOS - CPF: 967.880.971-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ABILIO DAMIAO DE SENE (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO IDÔNEA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I.

Caso em exame:

T
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de Santana Marques de Campos, que teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea
Grande-MT
, durante audiência de instrução realizada
,
em 01/06/2024. O paciente é acusado de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal).
A defesa alega constrangimento ilegal, afirmando que a decisão de prisão carece de fundamentação idônea e não apresenta elementos concretos que justifiquem a medida cautelar.

II. Questão em discussão:
A questão central em análise é saber se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é idônea,
uma vez que foi fundamentada na fuga do distrito da culpa,
visando assegurar a aplicação da Lei Penal e garantir a conveniência da instrução criminal, em virtude das supostas

ameaças veladas a familiares da vítima, que poderiam comprometer o regular andamento processual e a integridade das testemunhas.

III.
Razões de decidir:
1. A decisão do Juízo singular encontra-se devidamente fundamentada, considerando a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, com base no entendimento consolidado no Enunciado n. 26 das Turmas Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que autoriza a decretação da prisão preventiva em casos de fuga ou evasão do distrito da culpa. 2. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a idoneidade desse fundamento para a segregação cautelar (
AgRg
no HC n. 917.365/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro). 3. Ademais, a existência de ameaças veladas a familiares da vítima justifica a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal, conforme entendimento pacífico do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
(
AgRg
no RHC n. 197.757/PB, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

IV.

Dispositivo e tese:

Ordem denegada. Tese de julgamento: A decisão que decret
ou
a prisão preventiva com base na evasão do distrito da culpa e na existência de ameaças a testemunhas é idônea e necessária para assegurar a aplicação da lei penal
e conveniência da instrução criminal
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Enunciado Criminal 26.

STJ,
AgRg
no HC n. 917.365/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024.

STJ,
AgRg
no RHC n. 197.757/PB, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
SANTANA MARQUES DE CAMPOS,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da
1ª Vara
Criminal da Comarca de Várzea
Grande-MT
.

Extrai-se da impetração que o Juízo singular durante audiência de instrução
,
ocorrida no dia 01/06/2024, decretou a prisão preventiva do paciente, que vem sendo processado, em decorrência, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, tendo em vista que, a decisão do Juízo singular apresentou fundamentos inidôneos, posto que, inexiste
“qualquer indício de violação à garantia da aplicação da lei penal”
e
“por não se sustentar o argumento de violação da ordem pública pelo simples fato da revelia.”
.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem em definitivo, confirmando a liminar concedida.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID
n. 224193691).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n.
225160176).

O Juízo singular prestou as informações
(ID n. 226440
666).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n.
2282
75
154).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal,
a
o qual está submetido o paciente
Santana Marques de Campos
,

desde 01/06/2024,
tendo em vista que
o Juízo singular durante audiência de instrução decretou a prisão preventiva do paciente,
pela prática,
em tese, do delito tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Exsurge dos autos da Ação Penal de Competência do Júri nº 0015072
-87.2013.8.11.0002
, que o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca
de Várzea Grande
,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
,

decretou a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:

“
Em análise ao feito vislumbra-se que se mostra necessária a custódia cautelar do acusado SANTANA MARQUES DE CAMPOS, como forma de assegurar a aplicação da lei penal.

Neste contexto, da análise dos elementos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes quanto à autoria delitiva, consoante se infere do boletim de ocorrência e demais
documentos constantes
nos autos, assim como dos depoimentos colhidos pela autoridade policial.

Nesse cenário, resta evidente de que deve ser aplicado o entendimento consolidado pela
eg
. Corte de Justiça do Estado de Mato Grosso, no sentido de que “a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Além disso, tem-se o relato da testemunha
Leidiane
Cristina de Sene, que alegou a existência de ameaças veladas, de rondas à família da
vítima
.

Assim, por ainda
haverem
testemunhas a serem ouvidas, e haver o relato de ameaças, tem-se o risco à instrução processual, mais um motivo para autorização da segregação cautelar, por conveniência da instrução processual.

De mais a mais, o delito imputado ao acusado é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a custódia preventiva nos termos do art. 313, inciso I, do CPP.

I
–
Razões pelas quais, ACOLHO a representação ministerial e DECRETO a prisão preventiva do acusado SANTANA MARQUES DE CAMPOS, o que faço com fundamento nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal.
”

Contata-se, pois, da aludida decisão que
, estão presentes os pressupostos autorizadores para a decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se encontra embasada
em elementos concretos que demonstram a necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.

Em casos tais, este Tribunal de Justiça, já consolidou entendimento, de que a evasão do distrito da culpa, autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme exposto no Enunciado Criminal 26:
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”
.

No mesmo diapasão, veja-se a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“5. "É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal." (
AgRg
no HC n. 568.658/SP, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020,
DJe
13/8/2020.)”
(
AgRg
no HC n. 917.365/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024.)

Infere-se também da decisão prolatada pela Autoridade Coatora
, que a prisão preventiva faz se necessária por conveniência da instrução criminal, porquanto o paciente
teria ameaçado
familiares da vítima
, proferindo ameaças veladas
.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada,
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial
do Superior Tribunal de
Justiça,
in
verbis
:

“
4. Além disso, este Superior Tribunal de Justiça já concluiu que "há fundamento concreto quando a prisão preventiva se dá em razão das ameaças dirigidas às testemunhas, vítimas ou outras pessoas chamadas ao processo" (RHC 68.460/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016,
DJe
18/04/2016).
”

(
AgRg
no RHC n. 197.757/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024,
DJe
de 11/6/2024.)

Nesse contexto, mostra-se necessária a imposição da medida extrema, haja vista que resta
m
configurados na hipótese:
o
fumus
comissi
delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da Lei Penal, em face
da fuga
do distrito
da culpa, bem como, por conveniência da instrução criminal
, em face das ameaças veladas a testemunhas
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem
de
Habeas Corpus

impetrada
em favor do paciente
SANTANA
MARQUES DE CAMPOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024